Tribunal: STF
Processo: HC 62930
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO FATO
DELITUOSO. QUESTÃO CONTROVERTIDA, NO CASO, ENSEJANDO DUVIDAS
FUNDADAS E EXIGINDO REEXAME DE PROVAS.  MATÉRIA A SER DISCUTIDA
NO ÂMBITO MAIS AMPLO DA REVISÃO CRIMINAL JA REQUERIDA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.